Tribunal: TJES
Processo: 5013292-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013292-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: TACIELLY TESSAROLO BAIENSE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013292-91.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDOS:
TACIELLY TESSAROLO BAIENSE

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
em face da sentença constante no id. 4631273, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida pela concessionária, incitando-a a diligenciar para garantir que as contas cadastradas para pagamento mediante débito automático sejam efetivamente pagas, impedindo que consumidores sejam indevidamente considerados inadimplentes.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Acerca do pedido de condenação da ré em danos materiais no importe de R$1.000,00, não vislumbro acolhimento de tal requerimento, haja vista que, como alerta a autora, as faturas estavam em aberto, dessa forma tais valores precisavam ser adimplidos.

Ora, a requerente não prova que houve duplicidade do pagamento e entender pela devolução da quantia quitada pelo uso do serviço faria com que a parte autora usufruísse deste sem qualquer contraprestação, ensejando enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido (id. 4631275) e as contrarrazões tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...]

É inegável que a relação o entre a parte autora e a ré é de consumo, e, pela natureza do objeto controvertido e da prova, impõe-se a inversão do ônus em favor do requerente
(artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor).

Necessário esclarecer que
o banco requerido em sua defesa arguiu que, ao contratar a autora o serviço de débito, optou por limitar o pagamento em até R$ 400,00(quatrocentos reais), todavia, embora apresente aos autos documentos que, em sua tese, comprovariam o alegado, esses são totalmente ilegíveis – ID 17401107.

Ademais, a fim de reiterar o alegado anexa em sua peça contestatória – ID 17400797,
prints do sistema interno do banco, todavia entendo que tais capturas de telas de seu sistema informatizado, por si só, não são suficientes para afastar as alegações trazidas na inicial
, até porque tais capturas são realizadas unilateralmente.

Assim, a fatura acostado no ID 14806966, que vencia em abril de 2022, que o campo “Aviso” tem a informação “débito automático”, trazendo verossimilhança às alegações autorais de que não precisava se preocupar com o pagamento das faturas, pois os valores eram automaticamente descontados de sua conta pela Requerida.

Portanto, entendo que as faturas de com vencimento em fevereiro e março de 2022 permaneceram em aberto por culpa da Requerida, que não procedeu ao débito na forma pactuada entre as partes.
Era ônus desta trazer aos autos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, prova de que tentou realizar o débito, mas que este fora negado por insuficiência de saldo, fato provado pela autora que não tem cabimento – ID 14807344 ou outro motivo imputável à Requerente, o que não foi feito
, como já explicitado.

Assim,
restou configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida
, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC.

O fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial ao dia a dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos morais
, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

[...]”

In casu
, aduz o recorrente que a recorrida haveria limitado a R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor máximo para débito automático de faturas, razão pela qual as faturas de energia elétrica com vencimento em março e abril/2022, cujos valores ultrapassavam tal limite, não foram debitadas de forma automática da conta corrente da recorrida.

Todavia, como bem pontuado na sentença,
caberia ao recorrente comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da ora recorrida (art. 373, inciso II, do CPC), ou seja, comprovar o pedido da recorrida junto ao banco para limitar o valor de débito automático a faturas de até R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que não ocorreu
.

Desta forma, entendo que concluiu acertadamente o juízo a
quo
quanto a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, o que enseja o dever de reparar o dano, especialmente quando, em razão da falha na prestação dos seus serviços, houve a interrupção do fornecimento de um serviço essencial para a recorrida (energia elétrica).

A fixação de
indenização à título de dano moral, possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa,
não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte
.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização,
deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Desta forma, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a configuração do dano moral e entendo adequada a fixação deste na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)